Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0716524-88.2025.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL VASCONCELOS DOS SANTOS IMPETRANTE: BRENO DE SIQUEIRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de DANIEL VASCONCELOS DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Conforme certificado no ID 71227991, o “habeas corpus” está desacompanhado da petição inicial. 2. Intime-se o impetrante (Dr. Breno de Siqueira Mendes – OAB/DF 34248) para, no prazo de 48 horas, juntar a petição inicial para viabilizar a análise de eventual constrangimento ilegal praticado sob pena de não admissão do remédio constitucional. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 29 abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator